Tribunal: STF
Processo: RE 1404287
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



     1. Em 10.10.2022, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul foi provido nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA DE ANALISTA JUDICIÁRIO A TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCABIMENTO DE PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 41). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 11.10.2022, Ana Paula Abdalla Marques e outros opõem, em 14.10.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 43).



    3. Os embargantes alegam que “a decisão aqui questionada limitou-se a abordar a questão referente à malversação do Art. 37, XIII, da CF, bem como à contrariedade ao Enunciado de Súmula Vinculante nº 37, nada dispondo, por outro lado, sobre as pretendidas aplicações das normas contidas nos Enunciados de Súmulas 378, 280 e 279, todos deste Excelso Pretório” (fl. 4, e-doc. 43).



    Sustentam que “a decisão embargada padece de omissão, circunstância que autoriza o manejo da presente irresignação, uma vez que, como sabido, as decisões não podem ser implícitas, senão explícitas e fundamentadas, na forma do art. 93, inciso IX, primeira parte, da CF/88” (fl. 5, e-doc. 43).



    Pedem:



    “a) O conhecimento e processamento do presente recurso integrativo, nos termos dos arts. 1.022 e 1.024, §2º, do NCPC; 



    b) O acolhimento da insurgência, a fim de que as omissões apontadas sejam supridas, notadamente para que haja expressa manifestação sobre a integralidade dos fundamentos veiculados pelos recorrentes em suas contrarrazões ao recurso extraordinário, especialmente no que se refere à incidência, no caso, das normas contidas nos Enunciados de Súmulas 378, 280 e 279, todos do STF; 



    c) Acaso se compreenda/entenda que a hipótese não é de embargos declaratórios, que a presente insurgência seja conhecida como agravo interno, conforme intelecção do art. 1.024, §3º do NCPC, franqueando-se aos embargantes a complementação das razões recursais; e,



    d) sem prejuízo, nos termos do art. 99 do NCPC, requerem os embargantes que lhes sejam deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que sua capacidade econômica se alterou durante o curso da lide, especialmente em razão das nefastas consequências econômicas advindas da decretação da pandemia do SARS-COV2 (COVID-19), conforme inclusa declaração de hipossuficiência econômica “ (fl. 5, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    5. Diferente do alegado pelos embargantes, no juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário exercido pela Presidência do Tribunal de origem se verificou não haver óbices ao regular processamento do recurso, situação jurídica confirmada na decisão embargada, pela qual provido o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública estadual.



    6. Cumpre anotar que, na decisão embargada, foram apreciadas as questões postas no recurso extraordinário, ao constatar-se, pelo contexto delineado no acórdão recorrido, que a situação do recurso subsume-se ao enunciado na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 



    Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal concluiu ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia (Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37.



    7. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (Tema 1.126). 



    8. A alegação de nulidade da decisão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos embargantes, a decisão embargada apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes.



    10. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil). Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora